Tribunal: STF
Processo: ARE 1573124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. ARTIGO 90 DA LEI Nº 8.666/93. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÚLTIPLOS RECURSOS DA DEFESA. RECURSO DA ACUSAÇÃO.



    RECURSO DE C. A. S. DE A. R. CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. PREFEITO DE IPUEIRAS. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INVIÁVEL APLICAÇÃO DO INSTITUTO QUANDO JÁ RECEBIDA A DENÚNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA BASEADO NA SUPOSTA NEGATIVA DE ACESSO A ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS FOI GARANTIDO. AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME IMPUTADO SÃO SUBSTANCIALMENTE EVIDENCIADAS. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. PAPEL DECISIVO NO ESQUEMA QUE RESULTOU NO DIRECIONAMENTO DAS LICITAÇÕES. FRACIONANDO INDEVIDAMENTE. PAGAMENTOS FOSSEM FEITOS DE FORMA RÁPIDA E SEM AS DEVIDAS FORMALIDADES LEGAIS. PAGAMENTOS EM ESPÉCIE. MALHA FINA DO IMPOSTO DE RENDA DO CONTRATADO. RÉU CONCORREU ATIVAMENTE PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS. EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DANO AO ERÁRIO NÃO SE LIMITA À NÃO EXECUÇÃO DE OBRAS OU À EXECUÇÃO DEFICIENTE DELAS. DANO MANIFESTADO NA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COMPETITIVIDADE E DA ISONOMIA. LIMITAÇÃO DA A COMPETIÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE UM GRAU DE REPROVABILIDADE QUE EXCEDESSE O ORDINÁRIO NEUTRALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE NÃO DECRETOU A PERDA DO CARGO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS. GRAVIDADE DOS ATOS PRATICADOS. ARTIGO 92, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO POR CRIMES PRATICADOS COM ABUSO DE PODER OU VIOLAÇÃO DE DEVERES ADMINISTRATIVOS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA SEJA IGUAL OU SUPERIOR A UM ANO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA DO CARGO PÚBLICO PODE SER DECRETADA MESMO QUANDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE É SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. APLICAÇÃO AO CARGO OCUPADO PELO AGENTE NO MOMENTO DA PRÁTICA DELITIVA. RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente